Tribunal: TJES
Processo: 5014640-91.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014640-91.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: WALID MELHEM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 48 DA LEI N.º 9.099/1995 C/C ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU CLARA E FUNDAMENTADAMENTE A CONTROVÉRSIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO INCÓLUME.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
em face do acórdão de ID 18548104.

Conforme infere–se, a decisão colegiada impugnada manteve a sentença de origem que determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor e a condenação por danos morais, decorrentes do cancelamento unilateral e indevido do serviço durante o tratamento oncológico do embargado.

Em suas razões recursais, a embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, senão vejamos:

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, o aresto prolatado por esta Turma Recursal abordou de forma clara e devidamente fundamentada todos os pontos imprescindíveis para a solução da lide.

Conforme extrai-se, a decisão colegiada concluiu, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, pela manifesta abusividade da conduta da embargante ao proceder com o cancelamento unilateral do plano de saúde do autor, o qual encontra-se acometido por doença grave (neoplasia maligna) e necessitava de tratamento ininterrupto de quimioterapia.

A falta de notificação prévia em obediência aos ditames da ANS e a consequente inviabilização do pagamento configuraram falha cristalina na prestação do serviço, justificando tanto a tutela cominatória quanto a reparação imaterial deferidas na origem.

Resta evidente, portanto, que a embargante demonstra mero inconformismo com a interpretação conferida pelo Colegiado, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. A mera discordância com a conclusão adotada não caracteriza vício ensejador de embargos.

Dessa forma, inexistindo mácula a ser sanada no julgado, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, eis que tempestivos e, no mérito,
NÃO OS ACOLHO,
mantendo incólume o r. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)